Tribunal: TJBA
Processo: 8001745-29.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8001745-29.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: PAULO DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
ALOISIO FREIRE SANTOS

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PERDA DO CARGO PÚBLICO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ERRO
NA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. EQUÍVOCO POSTERIORMENTE RECONHECIDO PELA SECRETARIA DO JUÍZO.
ATO DE DEMISSÃO FUNDADO EM PREMISSA EQUIVOCADA.
DIREITO À REINTEGRAÇÃO
DO SERVIDOR
.

PARECER MINISTERIAL
PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA
. SEGURANÇA
CONCEDIDA
.

I.
Insurge-se o Impetrante contra ato reputado coator atribuído ao Presidente desta Corte de Justiça, consistente na declaração da perda do cargo de Escrevente de Cartório, com fulcro no art. 92, I, 'a' do Código Penal.

II.
A análise dos autos não deixa dúvidas de que o único motivo para o desligamento do Impetrante foi a informação equivocada do trânsito em julgado da Ação Penal nº 0000513-03.2017.805.0213, a teor do Processo Administrativo 2020/42626, de modo que, sendo sanado tal erro pela Secretaria, o servidor faz jus à reintegração.

III
.
Embora se reconheça a independência entre as esferas administrativa e penal, uma vez que a determinação de perda do cargo público do Impetrante decorreu
exclusivamente
do inexistente trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a ilegalidade do ato coator revela-se evidente.

I
V
.
Conforme bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Destarte, viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Precedentes do STJ.

V.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n°
8001745-29.2021.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
PAULO DA SILVA FERREIRA

e, como Impetrado, o
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
CONCEDER
A SEGURANÇA
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2021.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador (a) de Justiça